Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709848-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante dos documentos trazidos junto à petição 25085278, corroborando o agravamento do quadro de saúde da impetrante, bem assim a informação de ID 25085306, e considerando tanto a situação de urgência da parte quanto a relevância da manifestação técnica previamente à análise da liminar, defiro a redução do prazo conferido ao NATJUS para confecção de nota técnica para 5 (cinco) dias, a contar da nova remessa do feito ao aludido órgão de assessoria. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO. Relator